Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. TOMOGRAFIA. PACIENTE ONCOLÓGICA. DEMANDA URGENTE. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela requerente, em face da decisão que indeferiu pedido liminar para determinar que o agravado seja determinado a fornecer Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Adulto C/Contrastes/Sedação, Tomografia Computadorizada de Pelve ou Bacia Adulto C/Contrastes/Sedação, e Tomografia Computadorizada do Tórax Adulto C/Contraste S/Sedação, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73529238). Deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 73556871).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que resta demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois, paciente oncológica (CID C50 e C78.0), aguarda há mais de 142 dias a realização de TC de abdome superior, pelve/bacia e tórax com contraste/sedação, reguladas no SISREG com risco VERMELHO, havendo relatório médico circunstanciado que atesta urgência, risco de progressão tumoral, perda de janela terapêutica e risco de morte, em flagrante violação à Lei 12.732/12; refuta os fundamentos da decisão porquanto não se pretende “furar a fila”, mas cumprir a prioridade clínica e o mínimo existencial, sendo devida a intervenção judicial e, inexistindo disponibilidade na rede pública, a realização na rede privada às expensas do Distrito Federal, inclusive com sequestro de verbas se necessário. Pede, assim, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão, conceder a tutela recursal e, na origem, a tutela de urgência, determinando a imediata realização dos exames indicados na rede pública ou particular às expensas do ente público.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, embora não se negue o dever estatal de assegurar o tratamento, o acesso às ações e serviços de saúde deve observar a ordem e a hierarquização do SUS, fundado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade, com respeito à Regulação do Acesso à Assistência, aos protocolos, à classificação de risco e demais critérios de priorização estabelecidos pela SES/DF, inclusive à lista de espera, que não configura morosidade ou omissão do Poder Público; o atendimento individual fora das normas gerais desorganiza o sistema e viola os princípios da isonomia e da legalidade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na formulação e execução de políticas públicas, salvo em hipóteses de abusividade governamental, o que, à luz da ADPF 45/STF, não se verifica no caso concreto, em que há política pública em funcionamento e regulação adequada, devendo o usuário aguardar a disponibilização do serviço na ordem da fila. Ao final, pugna-se pelo improvimento do agravo de instrumento e a integral manutenção do decisum.
5. Manifestação ministerial pela intimação da paciente para que se pronuncie sobre a informação da Secretaria de Saúde/GDF, a qual noticia o agendamento dos exames pleiteados para 17/07/2025, e, caso confirmada a realização do procedimento, pela declaração da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso (ID 74248285).
6. Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 73556871).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela antecipada para determinar a realização imediata de exames médicos solicitados por paciente oncológica, inclusive em rede privada às expensas do ente público, diante da alegada urgência e risco de agravamento da doença.
III. Razões de decidir
8. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Não obstante a existência de filas e protocolos administrativos voltados à organização e priorização no acesso aos serviços de saúde, observa-se, no caso concreto, uma situação excepcional que demanda intervenção imediata para preservação da vida e da saúde da Agravante.
9. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida para brasileiros e estrangeiros residentes no país, enquanto o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, promovendo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Adicionalmente, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça que a saúde é um direito de todos, devendo ser assegurada por políticas que promovam o bem-estar físico, mental e social. Importante destacar que o § 1o do artigo 5o da Constituição Federal determina a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Assim, o direito à vida, que compreende o direito à saúde, deve ser efetivado sem restrições administrativas que possam impedir seu pleno exercício. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio.
10. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária ao tratamento de saúde.
11. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021) dispõe em seu art. 4o que são direitos fundamentais da pessoa com câncer obtenção de diagnóstico precoce (inciso I) e acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo (inc. II).
12. Conforme análise detalhada dos autos e dos documentos apresentados, especificamente o relatório médico (ID 239988577, dos autos originários) e ofício do Grupo de Trabalho Permanente para Acompanhamento e Resolução de Demandas Pré-judicialização Selecionadas Encaminhadas à CEP-CAMEDIS, resta evidenciado que a Agravante apresenta uma condição médica grave, pois aguarda tratamento para definição de tratamento oncológico, com risco de progressão da neoplasia, com perda da janela de tratamento, e repercussões de encurtamento de sobrevida, incapacidade/distúrbios respiratórios. Ressalta-se que a agravante foi inserida em fila de espera em 10/02/2025, com classificação de risco vermelho.
13. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
14. A classificação de risco em nível elevado e o tempo de espera já superior aos parâmetros legais e técnicos configuram perigo de dano atual e iminente, caracterizando o periculum in mora exigido para a tutela de urgência recursal.
15. A probabilidade do direito decorre do arcabouço constitucional e legal que assegura o acesso tempestivo ao diagnóstico e ao tratamento oncológico, bem como da condição de pessoa idosa da agravante, com prioridade legal no atendimento.
16. A demora na prestação do serviço de saúde necessário e já garantido por laudo médico configura um risco inaceitável que poderia resultar em deterioração irreversível do estado de saúde da paciente ou mesmo em sua morte. As provas documentais são robustas ao indicarem a necessidade de realização dos exames solicitados, já que há um risco iminente de complicações graves. A espera excessiva, neste caso, vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde assegurado constitucionalmente.
IV. Dispositivo e tese
17. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que o Distrito Federal (agravado) forneça Tomografia Computadorizada do Abdômen Superior Adulto C/Contrastes/Sedação, Tomografia Computadorizada de Pelve ou Bacia Adulto C/Contrastes/Sedação, e Tomografia Computadorizada do Tórax Adulto C/Contraste S/Sedação, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido tratamento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Sem condenação em honorários.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 5o, caput e §1o, e 196; LODF, art. 204; Lei no 10.741/2003, arts. 2o e 15, §2o; Lei no 12.732/2012; Lei no 14.238/2021, art. 4o.